Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700044-69.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADYR ELMO SOARES DA ROCHA AGRAVADO: NAIARA PINHO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JADYR ELMO SOARES DA ROCHA contra decisão proferida pelo 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília/DF, em sede de requerimento de aplicação de medida protetiva de urgência (autos n.o 0701957- 72.2023.8.07.0016), que impôs ao agravante as seguintes medidas (ID 42788561): a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, podendo o agressor levar consigo seus pertences pessoais; b) proibição de aproximação da ofendida, seus familiares e testemunhas, fixando limite mínimo de distância de 200 (duzentos) metros entre esta, tais pessoas e o suposto agressor, salvo filhos comuns; c) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, salvo filhos comuns. Nos termos do artigo 232 do Regimento Interno deste Tribunal, “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” Esta Corte tem entendido pelo cabimento da Reclamação Criminal contra a decisão que impõe, indefere ou mesmo revoga medidas protetivas, tendo em vista a inexistência de recurso específico, bem como diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. Apesar disso, embora interposto agravo de instrumento com vistas a atacar a decisão que fixou as medidas protetivas no caso, possível o recebimento da insurgência com espeque no princípio da fungibilidade recursal – desde que interposto dentro do prazo e instruído com os documentos pertinentes à análise do pedido. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONCESSÃO DE PRAZO PARA INSTRUÇÃO DO FEITO. NÃO ATENDIDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I - A lei processual penal não contempla o recurso de agravo de instrumento, à exceção dos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, consoante estabelecido no artigo 198 do ECA. II - No entanto, esse Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de não configurar erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento ao invés de reclamação ou vice-versa, pois, de fato, há casos em que as medidas previstas na Lei no 11.340/2006 assumem feição cível, suscitando no postulante dúvida razoável. III - Logo, em obediência ao princípio da fungibilidade recursal, é possível receber o agravo de instrumento interposto na esfera penal como reclamação (art. 232 do RITJDFT), desde que interposto dentro do prazo estipulado para a medida correta e que o feito seja instruído com cópia do ato impugnado e demais documentos necessários para a apreciação do pedido (artigos 233 e 234 do RITJDFT). IV - Sendo facultado a parte autora o prazo de 5 (cinco) dias para a instrução do feito e comprovação da data da ciência do ato impugnado para fins de possível aplicação do princípio da fungibilidade recursal, deve de ser mantida a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento quando a Defesa, embora intimada, deixou de atender ao comando judicial. V - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1404624, 07326895520218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, faculto ao recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, instruir o feito com cópia dos documentos necessários à apreciação do pedido, em específico do boletim de ocorrência que deu ensejo à ação originária. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator